Tribunal: TJBA
Processo: 0514595-65.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0514595-65.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DIEGO CORTES DOS SANTOS Advogado(s): ROBSON PEREIRA MORAES, REBECA DE SOUZA ABREU APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, DO CP). REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA FRAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). PLEITO DEFENSIVO. PARCIAL CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. READEQUAÇÃO DA PENA DO DELITO DE ROUBO. REGIME SEMIABERTO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Trata-se de Recurso de Apelação contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos nos arts. 157, §2º, II, c/c art. 70, ambos do CP, e art. 244-B do ECA, c/c art. 69 do CP. 2. Pleitos defensivos: absolvição por insuficiência de provas; desclassificação para furto; afastamento da majorante do concurso de pessoas; reconhecimento da tentativa; fixação da pena-base no mínimo legal; absolvição pelo crime do art. 244-B do ECA; reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva; aplicação do concurso formal em substituição ao concurso material; fixação do regime semiaberto; detração penal e direito de recorrer em liberdade. 3. Recurso parcialmente conhecido, tendo em vista que o concurso formal para o delito de roubo e o direito de recorrer em liberdade já haviam sido deferidos na sentença, restando prejudicada a insurgência nesses pontos. 4. Materialidade e autoria do crime de roubo comprovadas por auto de exibição e apreensão, declarações das vítimas e depoimentos harmônicos dos policiais militares, prevalecendo a palavra das vítimas nos crimes patrimoniais (precedentes do STJ). 5. Descabida a desclassificação para furto, diante do emprego de grave ameaça com uso de arma branca (faca tipo peixeira). Mantida a majorante do concurso de pessoas, evidenciada a divisão de tarefas e unidade de desígnios entre o réu e os menores que o acompanhavam. Crime consumado com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve período (Súmula 582/STJ). 6. Na dosimetria, a pena-base do crime de roubo já foi fixada no mínimo legal e a atenuante da menoridade reconhecida, mas sem redução aquém do mínimo, em observância ao exposto na Súmula 231/STJ. No que tange à causa de aumento pelo concurso de pessoas, foi aplicada na terceira fase na fração de 1/3 (um terço), fixando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa. 7. No entanto, reduz-se, de ofício, a fração de aumento pelo concurso formal no delito de roubo de 1⁄2 (metade) para 1/3 (um terço), em atenção à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, diante da prática do delito contra cinco vítimas, redimensionando a pena final do roubo de 08 (oito) anos e 20 (vinte) dias-multa para 07 anos e 01 mês de reclusão e 17 dias-multa, no patamar de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos. 8. Reconhecida a extinção da punibilidade pelo crime do art. 244-B do ECA, em razão da prescrição, considerando a pena aplicada (1 ano de reclusão), a menoridade do réu na data dos fatos (art. 115 CP) e o transcurso de prazo superior ao dobro do lapso prescricional reduzido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença. 9. Regime inicial de cumprimento da pena fixado no semiaberto, nos termos do art. 33, inciso II, §2º, alínea "b", do CP, considerando o quantitativo da reprimenda. 10. Por fim, o pleito de detração penal deverá ser apreciado pelo juízo da execução penal. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0514595-65.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, sendo o Apelante DIEGO CORTES DOS SANTOS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o apelo e, na extensão, julgar pelo provimento parcial, na forma do relatório e do voto condutor, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 5